Tribunal: TJBA
Processo: 8034290-50.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8034290-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO Advogado(s): EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Embargos de Declaração. Insurgência oposta contra acórdão que julgou improcedente o pedido, sob alegação de omissão quanto ao pleito desistência da ação formulado pelo Município de Ribeira do Amparo antes do julgamento. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar o pedido de desistência da ação formulado pelo Município embargante. O Acórdão embargado não apresenta quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, na medida em que foram corretamente apreciados todos os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes e necessários para fundamentar a conclusão do aresto. Outrossim, não configura omissão a ausência de manifestação acerca do pedido de desistência quando, após formulá-lo, a parte pratica atos incompatíveis com a vontade de desistir, como apresentação de réplica pugnando pela procedência da ação e ajuizamento de nova demanda idêntica. O pedido de desistência, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, somente produz efeitos após homologação judicial, sendo possível sua retratação tácita mediante a prática de atos incompatíveis com o desejo de desistir, como verificado na espécie. Quanto ao pleito de multa por litigância de má-fé formulado pelo Ministério Público, embora a conduta do embargante possa, em tese, configurar a hipótese prevista no art. 80, V, do CPC ("proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"), no caso concreto, não se verifica a intenção deliberada de causar prejuízo à parte contrária ou ao erário, de modo que deixo de aplicar a penalidade. Embargos de Declaração não acolhidos.